Tribunal: TJDFT
Processo: 0729644-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729644-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BETILDE MENDES DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: JOSE KERDOLE MACIEL PORTO, LUCIA HELENA CURADO PORTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PERMUTA. IMÓVEL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. ENTREGA DO BEM. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DO CONTRATANTE. PROCURAÇÃO COM AMPLOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO. ILEGITIMIDADE DO PERMUTANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. Estando expresso no contrato de permuta de imóvel que a parte se compromete quanto ao ônus de buscar diretamente a entrega do imóvel (objeto permutado) perante a construtora (terceiro), mostra-se incabível pedido específico de entrega do imóvel diretamente ao outro permutante, sem qualquer comprovação de vício ou descumprimento contratual. 1.1 No caso, a parte recorrida forneceu as ferramentas adequadas (procuração com amplos poderes) para que a apelante demandasse a entrega do imóvel diretamente com a construtora, não sendo comprovado qualquer impedimento. Comprovada, portanto, a ilegitimidade específica para cumprimento da obrigação requerida. Sentença mantida. 2. Recuso Adesivo. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o §2o do art. 85 do CPC. 3. No caso é cabível a aplicação de percentual sobre o valor da causa, uma vez que não representa valor irrisório ou desproporcional. 3.1 Não havendo justificativa para a aplicação excepcional da fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), os honorários deverão ser estipulados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa. 4. APELO NÃO PROVIDO. RECUSO ADESIVO PROVIDO. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido deve ser reformado para reduzir o valor atribuído aos honorários advocatícios, seguindo, para tanto, o critério da razoabilidade. Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §8o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 28771581): (...)Do acima exposto, com a devida vênia ao nobre julgador a quo, nota-se que o valor da causa foi adequado à demanda posta, não existindo razão para a aplicação de regra excepcional da fixação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC). Por outro lado, não há de se falar em alteração do valor da causa, como suscitado no recurso, uma vez que não houve impugnação no momento oportuno, considerando-se que o valor é adequado para a demanda proposta. Ainda, cabe frisar, que o percentual sobre o valor da causa não representa quantia exorbitante, resultando no valor de R$ 10.000,00, estando em harmonia com o trabalho desenvolvido nos autos, especialmente em ações envolvendo contratos imobiliários de alto valor. (...)”. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028